Tribunal: STF
Processo: RE 172823
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, COMERCIAL E CIVIL.
"LEASING" (ARRENDAMENTO MERCANTIL). JUROS: LIMITE.
ART. 192, § 3 , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INAPLICABILIDADE
AO CASO, POR NÃO SE TRATAR DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. JUROS CONTRATUAIS:
QUESTÃO PRECLUSA. PECULIARIDADES DO CASO.
1.      É injustificada, na interposição do R.E., a invocação do
art. 102, III, "c", da C.F., pois o acórdão recorrido não julgou
válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.
2.      Mesmo em se tratando de contrato de arrendamento mercantil
("leasing") e não de "concessão de crédito", o acórdão recorrido
mandou aplicar à espécie da norma do § 3º  do art. 192 da Constituição
Federal, que limita a 12% a taxa de juros, mas se refere apenas aos
contratos de "concessão de crédito", como ali está expresso.
3.      Nesse ponto, o julgado estaria em conflito com acórdãos de
ambas as Turmas do S.T.F., que consideraram não se confundir o
contrato de arrendamento mercantil ("leasing") com "concessão de
crédito".
4.      Teria, ademais, contrariado o entendimento do Plenário da
Corte, consagrado no julgamento da ADI nº  4, quando concluiu que tal
norma constitucional, ao limitar a taxa de juros reais em 12% ao ano,
não é auto-aplicável, porque depende da Lei Complementar prevista no
"caput" do mesmo artigo (RTJ 147/720), orientação, aliás, que,
posteriormente, vem sendo seguida por ambas as Turmas.
5.      Ocorre, porém, no caso, certa particularidade, que impede o
conhecimento e provimento do R.E. pela letra "a" do inc. III do art.
102 da C.F. É que a recorrente pleiteia não seja reconhecido à autora,
ora recorrido, o direito à limitação da taxa de juros a 12% ao ano,
mas, sim, a obrigação de pagar os previstos no contrato. Mas estes
foram considerados ilícitos por acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, transitado em julgado.
6.      Sendo assim, eventual conhecimento e provimento do R.E.,
para eliminação do limite de 12% ao ano, nem por isso possibilitaria a
adoção dos juros contratualmente previstos, por ser esta uma questão
preclusa.
7.      E não é de se admitir que eventual conhecimento e
provimento do R.E., possa ampliar a sucumbência da recorrente, com a
eliminação dos juros de 12% e a não adoção dos juros contratuais.
8.      Em tais circunstâncias, o R.E. não é conhecido. Decisão
unânime: 1ª Turma do S.T.F.